Tribunal: TJDFT
Processo: 0713657-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0713657-64.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PENTAG ENGENHARIA LTDA AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PENTAG ENGENHARIA LTDA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Sexta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Mandado de Segurança no 0702579-19.2021.8.07.0018, indeferiu o pedido liminar da agravante de suspensão da licitação n° 3/2021, promovida pela agravada, conforme processo administrativo n° 00111-00008912/2020-70. A agravante requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para que seja determinada liminarmente a suspensão da licitação republicada, com data de realização em 11 de maio de 2021, às 10 horas, conforme indicado na petição inicial dos autos originários (ID 89716787). Todavia, conforme certificado ao ID 25515299, os autos vieram conclusos a esta relatoria apenas em 10/05/2021, inviabilizando a tomada e publicação de decisão previamente à data da licitação. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar sobre a possível perda do objeto do pedido liminar. Após, retornem os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 11 de maio de 2021 15:10:17. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador